Tribunal: CARF
Processo: 11080.722250/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722250/2010-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.233 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
LUIZ CARLOS SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da omissão de rendimentos a parcela
correspondente aos juros de mora recebidos na ação trabalhista.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722250/2010-58
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722250/2010-58

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 30/34), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 223.142,29.
De acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos, a infração refere-se a
rendimentos recebidos através de acordo entre as partes no Processo Judicial no 698.017/91-9
movido contra a Cerâmica Cedisa S.A. (e-fls. 06).
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da
DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 40/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DE
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Mantida parcialmente a omissão de rendimentos percebidos de pessoa jurídica
decorrente de reclamatória trabalhista, inclusive juros e correção monetária, excluindo-
se a parcela relativa ao FGTS, compensando, posteriormente, o imposto de renda retido
na fonte do imposto devido apurado na declaração de ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA.
O contribuinte, que tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
gerador. A não retenção do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora sobre
rendimentos tributáveis, não exonera o beneficiário da obrigação de oferece-los à
tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/01/2013 (e-fls. 47), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 26/02/2013 (e-fls. 51/58, 97) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos já apresentados em sua Impugnação:
– Alega que a obrigação quanto ao recolhimento do imposto de renda incidente
sobre os valores recebidos a título de cumprimento de decisão judicial é da fonte pagadora.
Sustenta que, no presente caso, o pagamento foi efetuado pela executada nos exatos termos do
que foi apurado na conta de liquidação devidamente homologada e assevera que quaisquer
diferenças devem ser dela reclamadas.
- Aduz que os valores relativos aos juros incidentes sobre o principal atualizado
não sofrem incidência de imposto de renda.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722250/2010-58

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que tange à responsabilidade da fonte pagadora pelo imposto de renda
incidente sobre os valores recebidos na ação trabalhista, não há reparos a serem feitos na decisão
recorrida, devendo ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 12, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por outro lado, assiste razão ao interessado quanto à tributação dos juros de mora
recebidos na demanda. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
808), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo esse o caso dos autos.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15 - Código de Processo
Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do
CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para excluir da omissão de rendimentos a parcela correspondente aos juros de mora
recebidos na ação trabalhista.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 107
DF CARF MF
Original